Tribunal: TJDFT
Processo: 0744674-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744674-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. TEMA N° 1142. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALECÊNCIA DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação de montante a título de honorários de advogado em relação ao processo de conhecimento. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão referente ao Tema no 1142, reafirmou o entendimento prevalente no âmbito daquela Corte Suprema para reconhecer a inviabilidade, em regra, do fracionamento de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública. 3. No caso, o método a ser adotado para o cálculo dos honorários de advogado foi determinado no acórdão da lavra da Egrégia 2 a Turma Cível deste Tribunal de Justiça e devem ser fixados por ocasião do incidente de cumprimento da sentença coletiva, em respeito aos efeitos do trânsito em julgado. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 3o e 4o, 511, 513, 516, inciso II, 535, incisos III e V, 771 e 783 todos do Código de Processo Civil, afirmando que os honorários devidos na fase de conhecimento devem ser objeto de execução, em seu valor total, nos autos da ação coletiva. Sustenta, também, que os honorários da fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a liquidação, pois no particular não há título coletivo (o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual) e, portanto, há prevenção. Aduz que a execução dos honorários de sucumbência da demanda coletiva não pode ser pulverizada em diversos cumprimentos individuais, pois, no caso, a coisa julgada determinou liquidação global no próprio processo coletivo a fim de que se observe o correto enquadramento das faixas percentuais previstas nos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria debatida, indica afronta ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. Pede, nos recursos constitucionais, a devolução do processo para realização de juízo de retratação pelo órgão julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, pois o julgado contraria a tese fixada no Tema 1142 de repercussão geral do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta do Tema 1142/STF apontado pela parte recorrente. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028